Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-26.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005640-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNEFER BEZERRA FARIA - CPF: 011.995.461-35 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005640-26.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

EMBARGADO:

JHONNEFER BEZERRA FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela empresa
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em face do v. acórdão de Id.

8373908, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo autor/embargado, apenas para readequar o valor da indenização a título de DPVAT (R$11.812,50), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o vício reside no fato de que há contradição quanto ao valor da indenização que lhe foi imposta, sob o argumento de que há previsão específica na tabela trazida pela Lei nº. 11.945/09 para as lesões que incapacitam um membro superior e um membro inferior, de 100% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT.

Sustenta que com a quantificação de 75% para o membro superior esquerdo e 50% para o membro inferior esquerdo, deve-se somar as quantificações, e dividir pelos dois membros, chegando-se ao percentual de 62,5% do total de 100%, consoante r. tabela.

A par disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Desse modo, pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em razão do seu caráter protelatório (Id 124675166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com os presentes aclaratórios, a empresa recorrente pretende sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida.”

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, o decisum hostilizado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, sendo suficientemente claro ao consignar que nos termos da tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual de 100% é previsto para os casos de Danos Corporais
Totais
e não
Parciais
como atestada em avaliação médica judicial.

Logo, ao que se afigura, a embargante objetiva por meio dos aclaratórios rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado, a cujo desiderato não se presta, sendo, assim, inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022